Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PENHORABILIDADE DE 10% DOS VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário da agravante. 1.1. Nesta sede, a agravante pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu salário.
2. Da penhorabilidade do salário. 2.1. Não há que se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.3. No caso dos autos, nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 2.4. Diante das peculiaridades do caso concreto, conclui-se ser razoável a penhora salarial determinada na origem, limitada à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
3. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.1. Nesse contexto, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da agravante, abatidos os descontos compulsórios, não viola o seu direito a uma subsistência digna e também não impede de honrar suas despesas correntes, além de permitir a satisfação gradativa do crédito do agravado. 3.2. Cumpre ressaltar, que, neste momento, ponderou-se o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, o que poderá ser revisto no futuro. Assim, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede seu posterior redimensionamento, quer para reduzir, elevar ou mesmo encerrar a continuidade da penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela constrição.
4. Recurso parcialmente provido.